Tribunal: TJES
Processo: 5002266-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-57.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDECI SOARES CARNEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5002266-57.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALDECI SOARES CARNEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito contra decisão da 1ª Vara Criminal de Colatina, que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição sumária, alegando que o recorrente agiu em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se há prova cabal da alegada legítima defesa, capaz de justificar a absolvição sumária do recorrente nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária somente é cabível quando há prova incontestável de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

A tese defensiva de legítima defesa não se encontra cabalmente demonstrada, havendo elementos de prova que sustentam versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos.

Relatório policial indica que o recorrente foi identificado como suspeito após sua prisão por outro delito, sendo posteriormente constatado, por microcomparação balística, que a arma apreendida com ele foi utilizada no homicídio da vítima.

Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da legítima defesa, impõe-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

A existência de versões contraditórias acerca da dinâmica dos fatos impede a absolvição sumária e impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2020; TJES, RSE nº 030130069021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 12/01/2021; TJES, RSE nº 021080082650, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Subs. Ezequiel Turibio, j. 12/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5002266-57.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALDECI SOARES CARNEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por VALDECI SOARES CARNEIRO, em face da Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia que, na madrugada de 8 de agosto de 2017, na Rodovia ES 341, localidade de Ângelo Freichiani, Município de Colatina, o ora recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo conta a vítima Ricardo Tavares de Aguiar, que foi a óbito.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e impronunciando os demais.

No recurso, pede seja decretada sua absolvição sumária, alegando ter agido no exercício de legítima defesa.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

O juízo de origem, instado a rever a decisão recorrida, preservou a deliberação em comento.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, posiciona-se pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Sustenta a defesa que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão perpetrada pelo ofendido, conforme sustentado em interrogatório judicial.

No entanto, essa linha não é a única instaurada durante as apurações, havendo versão, escorada em elementos de convicção colhidos em juízo, que vai em ao encontro da tese inicial.

Veja-se, a propósito, que o Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, ouvido em juízo, declarou que
inicialmente não tinham suspeitos de envolvimento no crime objeto destes autos, contudo,
o ora recorrente fora vítima de um homicídio tentado, ocasião em que fora preso portando uma arma de fogo irregular. Acresce que, em momento posterior, receberam informação no sentido de que ele poderia ter sido o autos da morte da vítima Ricardo Tavares de Aguiar, razão pela qual determinou a realização de microcomparação balística entre a arma de fogo e as munições apreendidas com ele e os projetis retirados do cadáver de Ricardo, constando-se que a arma de Valdeci fora usada no homicídio da vítima. Aduz, ainda, que no aprofundamento das apurações teriam descoberto desentendimentos anteriores entre o recorrente e a vítima, inclusive obtendo suposta confissão após a sua prisão.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Ambas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção, conforme se extrai dos recursos em sentido estrito de nº 030130069021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 12/01/2021 e nº 021080082650, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Subs. Ezequiel Turibio, 12/01/2021).

Logo, caberá aos jurados decidir sobre a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)